Tribunal: TJDFT
Processo: 0005474-26.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE. CERTIDÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
1. A expedição da certidão de crédito com fundamento na Portaria Conjunta no 73/2010 e no Provimento no 9/2010 não impede o transcurso do prazo prescricional.
2. O processo foi extinto sem julgamento de mérito por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 267, inciso IV, do Código de Processo Civil de 1973, em razão da ausência de bens passíveis de penhora, dando-se início ao transcurso do prazo prescricional a partir do trânsito em julgado.
3. Tratando-se de pretensão executiva para recebimento de cheques, aplica-se o art. 59 da Lei 7.357/1985, que prevê o prazo prescricional de seis meses.
4. Haja vista que o feito ficou paralisado por mais de 3 (três) anos após o trânsito em julgado da sentença de extinção que determinou o arquivamento dos autos e a expedição da certidão de crédito, inviável afastar a conclusão acerca da ocorrência da prescrição.
5. Negou-se provimento à apelação.